Tribunal: STF
Processo: RE 1278675
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de medida cautelar incidental, formulado nos autos do recurso extraordinário, a fim de se lhe imprimir efeito suspensivo.
    Narra o requerente que “o Recorrente/Requerente, Prefeito de primeiro mandato no Município de Cunhataí/SC, é natural candidato à reeleição, não podendo suportar contra si um édito condenatório totalmente ilegal, sobretudo com a proximidade do período de convenções partidárias, prorrogado pela Emenda Constitucional nº. 107 para o final do mês que se avizinha.”
    Aduz que “mesmo após a publicação da QO-AP 937 julgada por esta Suprema Corte, a qual alterou as regras de foro privilegiado, o TJ/SC, ao invés de remeter os autos à origem, entendeu por bem prosseguir no julgamento, desrespeitando não só o precedente deste Pretório Excelso, tomado na ritualística da repercussão geral, como também vulnerando o direito ao duplo grau de jurisdição do Recorrente e o princípio do juiz natural.”
    Os autos me vieram conclusos, em razão da licença médica concedida à Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, nos termos do artigo 38, I, RISTF.
    É o relatório.
    Decido.
    O STF alterou entendimento anterior e passou a compreender que a prerrogativa de foro é limitada aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas (AP 937 QO, Rel. Min. Roberto Barroso, julgada em 3.5.2018). Deliberou-se que esta nova linha interpretativa deve-se aplicar imediatamente aos processos em curso, com a ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e pelos demais juízos com base na jurisprudência anterior.
    Desse modo, nos limites cognitivos deste pedido, não há ilegalidade manifesta na remessa feita pelo Juízo de primeiro grau ao Tribunal, em fevereiro de 2017, porquanto a restrição imposta por esta Corte começou a vigorar em 3.5.2018, sem alcançar atos praticados na vigência do entendimento anterior.
    Ademais, após 3.5.2018, não teria o Tribunal de Justiça o dever de devolver os autos ao Juízo de primeiro grau, porquanto já estavam conclusos para julgamento com a instrução finalizada, razão por que não há se falar em condenação implementada por Juízo incompetente.
    Ante o exposto, nos limites cognitivos desta via, indefiro o pedido.
    Publique-se. Comunique-se ao TJ/SC. 
    Após, devolvam-se os autos ao Ministro Relator.
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Em substituição ao Relator – art. 38, I, RISTF
Documento assinado digitalmente